Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004077-86.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SEBASTIAO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 028.212.651-15 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO AGRAVANTE E OUTROS – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE APENAS RECEBE A PETIÇÃO INICIAL E DETERMINA INTIMAÇÃO DO BANCO/EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR EXEQUENDO, NA FORMA DO ART. 523 DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FUNDADO NA TESE DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO BANCO EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO E EXISTÊNCIA DE DECISÃO TÁCITA DO MAGISTRADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO RECURSAL FACE À AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELO EG. STJ (TEMA No 1.169) – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO NÃO INSTAURADA NA SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se a decisão de piso apenas recebe petição inicial de Cumprimento de Sentença e determina intimação do executado para pagamento voluntário do valor exequendo, na forma do art. 523 do CPC, deve ser mantida decisão monocrática que, face à vedação à supressão de instância, não conhece de Agravo de Instrumento fundado em arguição de imprescindibilidade de prévia liquidação de sentença, matéria que deveria ser – mas não foi – suscitada em Primeiro Grau em sede de impugnação ao cumprimento de sentença sob alegação de inexequibilidade do título (CPC, art. 525, §1o, III). 2. Descabe a suspensão da tramitação recursal em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos se a ordem de sobrestamento envolve questão diversa da efetivamente tratada nos autos.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno por ele interposto, mantendo intocada a decisão monocrática do Relator que, face à vedação à supressão de instância, já que não deduzidas em Primeiro Grau as teses de imprestabilidade do “
cálculo unilateralmente elaborado
” e de necessidade de “
liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum e perícia judicial
”, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004077-86.2022.8.11.0000, interposto pelo Banco, mantendo, por sua vez, incólume a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 1004691-65.2022.8.11.0041), ajuizada contra o Banco do Brasil por SEBASTIÃO ANTUNES DE OLIVEIRA, recebeu a petição inicial e ordenou intimação do Banco/executado/agravante para pagamento voluntário do valor exequendo, na forma do art. 523 do CPC (cf. Id. no 77573753 dos autos de origem e Ids. no 122379996 e 152449682 dos presentes autos recursais).

O Banco/embargante afirma que “
a questão central do Recurso de Agravo de Instrumento diz respeito ao fato do Juízo de piso ter recebido e determinado o prosseguimento do feito principal como Cumprimento de Sentença Coletiva, quando, pela firme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença coletiva genérica deve ser precedida de liquidação de sentença pelo procedimento comum
”, e sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão porque “
não enfrentou
” a tese recursal de que, “
o Juízo de piso emitiu um pronunciamento judicial de natureza decisória, tendo em vista que decidiu o rito processual a ser adotado na tramitação do feito
” (sic – cf. Id. no 153378184 - Pág. 1/2).

Argumenta, ainda nesse aspecto, que, como “
o Juízo de piso emitiu um pronunciamento judicial de natureza decisória, tendo em vista que decidiu o rito processual a ser adotado na tramitação do feito
”, e como “
o tema debatido no Agravo, acerca do rito a ser seguido nos autos principais, foi enfrentado pelo Juízo de piso, ao decidir pela aplicação do cumprimento de sentença, na forma dos artigos 523 e seguintes do CPC,
(...)
por se tratar de um pronunciamento judicial com natureza decisória, proferido na fase de ‘cumprimento/liquidação de sentença’, ele pode ser atacado pela via do Agravo de Instrumento, consoante expressamente previsto no art. 1.015, parágrafo único do CPC
”, sendo, portanto, imperativo o conhecimento do recurso (sic – cf. Id. no 153378184 - Pág. 2).

Aduz, por fim, que, como “
o juízo recebeu o feito pelo rito do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 520, 521 e 522 do CPC, sendo que o embargante está debatendo, através do Recurso de Agravo de Instrumento, a necessidade de prosseguimento pelo rito da liquidação de sentença pelo procedimento comum
”, deve ser ordenada a suspensão da tramitação processual até julgamento dos REsp no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, todos afetados ao rito dos recursos repetitivos pela Corte Especial do eg. STJ para “
definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
” (Tema 1.169), onde fora proferida “
determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015
” (sic – cf. Id. no 153378184 - Pág. 3/4).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para suprir a omissão apontada, senão para atender ao prequestionamento postulado (Súmula 98 do STJ), sob pena de ofensa ao artigo 1022, incisos I e II, e art. 1.025 do Código de Processo Civil
”, bem como para que “
seja determinada a suspensão deste processo até o trânsito em julgado do referido tema repetitivo n. 1169
” (sic – cf. Id. no 153378184 - Pág. 4).

Intimado, o
embargado
não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 155891679).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática objeto do Agravo Interno desprovido pelo acórdão embargado não conheceu do RAI no 1004315-08.2022.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“
De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a admissibilidade da petição inicial da ação de “
Cumprimento de Sentença
” ajuizada pelo agravado com relação à sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, ajuizada contra o Banco/agravante, contra o Banco Central do Brasil e contra a União pelo Ministério Público Federal, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como a suposta “
necessidade de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum e perícia judicial
”, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.

Assim, como não houve manifestação sobre o tema em Primeiro Grau, não pode a questão ser conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 – grifei).

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível”

(
grifos
e
destaques
no original)
.

O v. acórdão embargado, por sua vez, amparado pela pacífica jurisprudência do eg. STJ, apenas submeteu ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos da decisão monocrática agravada, pois o Agravo Interno se pautava em
simples defesa retórica da assertiva que houve manifestação judicial implícita sobre a “
necessidade de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum e perícia judicial
” em Primeiro Grau, e ratificação da assertiva de que a questão suscitada no Agravo de Instrumento pode ser conhecida pelo Tribunal sem que isso implique supressão de instância, teses já repelidas pela própria decisão monocrática recorrida.

Agora, nos declaratórios, o Banco do Brasil insiste em que o Agravo de Instrumento deveria ser conhecido, seja porque interposto contra “
um pronunciamento judicial com natureza decisória, proferido na fase de cumprimento/liquidação de sentença
”, sendo, pois, manifestamente cabível, “
consoante expressamente previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC
”, ou então porque não haveria supressão de instância, já que, “
ao receber a inicial como cumprimento de sentença, o Juízo de piso emitiu um pronunciamento judicial de natureza decisória, tendo em vista que decidiu o rito processual a ser adotado na tramitação do feito
”, ainda que de forma tácita
(sic – cf. Id. no 153378184 - Pág. 2)

E, para enfatizar “
a importância do enfrentamento do tema por esse eg. Tribunal
”, o Banco do Brasil questiona “
qual
(seria)
a forma correta de impugnar uma decisão que determinou o prosseguimento pelo rito do cumprimento de sentença
”, ressalvando que, caso não tivesse interposto o Agravo de Instrumento, “
o Juízo de piso poderia entender pela preclusão, uma vez que não comporta debate de decisão, senão pela via recursal
” (sic – cf. Id. no 153378184 - Pág. 3).

A resposta a essa indagação é deveras simples e inclusive já fora apresentada pela própria decisão monocrática de não conhecimento do Agravo de Instrumento, que pontuou que a questão “
deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau
”.

O receio manifestado pelo Banco do Brasil quanto à suposição quase profética de que, não fosse o Agravo de Instrumento, a MMa. Juíza de piso reconheceria a preclusão parte diretamente da premissa livremente estabelecida pelo próprio recorrente de que a insurgência contra o processamento do Cumprimento de Sentença somente poderia ser manifestada “
pela via recursal
” (sic – cf. Id. no 153378184 - Pág. 3), o que, “
data venia
”, além de equivocada, afigura-se injustificável.

Ora, a i. magistrada presidente do feito em Primeiro Grau obviamente tem pleno conhecimento técnico e jurídico acerca do alcance da regra do art. 525, §1o, III, do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de arguição de “
inexequibilidade do título
” pelo executado em impugnação ao cumprimento de sentença.

E, para bem esclarecer a questão e afastar a premissa equivocada e o receio injustificável do Banco, frise: somente é exequível um título judicial que revele obrigação líquida, certa e exigível, e se o Banco entende, como parece entender, ser imprescindível a prévia liquidação da sentença, deveria apresentar impugnação ao cumprimento de sentença em Primeiro Grau sob alegação de inexequibilidade do título, com fundamento do art. 525, §1o, III, do CPC, e não interpor Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial que apenas e tão somente recebeu a petição inicial da ação autônoma de Cumprimento de Sentença e ordenou intimação do Banco/executado para pagamento voluntário do valor exequendo, na forma do art. 523 do CPC.

Não diviso, portanto, a alegada omissão.

Por fim, tampouco se justifica a pretendida suspensão da tramitação do presente feito recursal, pois, rigorosamente, aqui não se discute “
se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva
”; pelo contrário, é precisamente essa discussão cuja instauração foi inadmitida pela decisão monocrática ao não conhecer do Agravo de Instrumento por vedação à supressão de instância.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023